Tribunal: TJMT
Processo: 1021838-96.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021838-96.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (ADVOGADO), RAILSON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 622.335.763-06 (PACIENTE), 2a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde (IMPETRADO), ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEY MARCELO TEIXEIRA BRANDAO JUNIOR - CPF: 042.083.612-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS HENRIQUE SILVA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 095.652.411-74 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS EDUARDO CARVALHO SILVA - CPF: 051.791.162-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1021838-96.2023.8.11.0000

PACIENTE: RAILSON PESSOA DOS SANTOS
IMPETRANTE: ANDRE LIMA SOUSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

EMENTA

HABEAS CORPUS – ART. 16, § 1o, INCISO IV DA LEI ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/2003 – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA PARA GARANTA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DIFERENCIADA DA CONDUTA E PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA NÃO EVIDENCIADAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva justificada na garantia de ordem pública deve ser decretada a partir de elementos extraídos dos autos, que indiquem a probabilidade de o agente praticar novos delitos, ou evidenciem os aspectos diferenciados da conduta; caso contrário, a liberdade é impositiva.

A gravidade própria do tipo penal infringindo não justifica a medida extrema.

Singelas ilações que o paciente cometerá novos delitos, desprovidas de amparo probatório, não bastam para segregá-lo.

PACIENTE: RAILSON PESSOA DOS SANTOS
IMPETRANTE: ANDRE LIMA SOUSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Railson Pessoa dos Santos
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.

1007818-62.2023.8.11.0045.

Em suas razões, assevera que: 1) “
o
paciente foi preso em flagrante, por suposta infração ao Estatuto do Desarmamento”
(sic); 2) não estão presentes os requisitos que autorizam a prisão cautelar; 3) “
impor ao requerente o cumprimento antecipado de uma pena é o mesmo que fechar os olhos aos princípios que norteiam o ordenamento jurídico, em especial, no que pertine ao princípio da inocência e a dignidade da pessoa humana”
(sic); 4) “
não apresenta níveis altos de periculosidade, possui residência fixa, sendo ainda réu primário, pois não tem nenhuma sentença transitada em julgado e se compromete a comparecer em todos os atos processuais solicitados”
(sic) (Id. 182506654 - Pág. 1-13 ).

A liminar foi deferida (Id. 182709699) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.186936182).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão parcial da ordem (Id. 190019683).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos registram que, em 8-9-2023, a Polícia Militar recebeu denúncia de que havia uma pessoa armada “na residência de portão preto, na Avenida Pará, próximo da Avenida Tocantins”.

Consta que “
ao [chegarem] no portão [visualizaram] o suspeito RAILSON PESSOA DOS SANTOS na área onde que o mesmo fez um gesto com o braço sentido o muro como se tivesse arremessado algo. Que em ato continuo realizamos o cerco na residência e que ao fazer uma varredura no terreno baldio ao lado da residência foi encontrado uma arma de fogo tipo revolver calibre 38 com numeração raspada e cinco munições intactas
” (sic).

Na revista ao imóvel também foi apreendida “
01 pistola 9mm par. de marca Astra a-100, com numeração Z129, carregada com 12 munições intactas no freezer da geladeira, 10 pinos vazios (usado para venda de entorpecentes), 01 pacote de abraçadeira com 50 unidades (utilizado em roubos) e 01 mostruário de peças de prata (com brincos, anéis, pulseiras e correntes sem procedência) e 01 chave de um veículo
” (sic), sendo que, Lucas Eduardo Carvalho Silva, Vanderlei Marcelo Teixeira e Luiz Henrique Silva do Espirito Santo estavam no local e foram detidos (PM Adeliano Pereira Marques – Id. 182506656 - pág. 13-14).

Em razão desses fatos, o paciente foi denunciado pelo crime do art. 16, § 1o, inciso IV da Lei 10.826/2003 (1o fato – revólver e munições calibre 38) e do art. 16 da Lei 10.826/2003 (2o fato – pistola e munições calibre 9 mm) (AP 1008039-45.2023.8.11.0045).

A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após requerimento da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério, mediante os seguintes fundamentos:

[...]

2. DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA

Acerca do pedido formulado pelo Ministério Público, o art. 310, do CPP, assim dispõe:

"Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança."

No presente caso, verifico a existência de prova da materialidade dos crimes, bem como indícios suficientes de autoria, conforme se constata pelo Auto de Prisão em Flagrante.

Ademais, a prisão preventiva dos flagrados se mostra necessária para a garantia da instrução processual penal e a ordem pública, considerando, nesse sentido, as reiteradas condutas delitivas antecedentes dos flagrados, conforme revelado pelo Ministério Público
.

Indiscutível, portanto, o preenchimento do requisito para a conversão do flagrante em preventiva, pertinente à necessidade de garantia da ordem pública.

Neste sentido:

[...]

Demais disso, cumpre-me ressaltar que se trata dos supostos crimes previstos no art. 14, caput, art. 16, caput, § 1o, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento (Lei no 10.826/2003), cujas penas preenchem também o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

[...]

Ante o exposto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos supracitados e em consonância como parecer ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante de WANDERLEY MARCELO TEIXEIRA BRANDAO JUNIOR, LUIS HENRIQUE SILVA DO ESPIRITO SANTO, RAILSON PESSOA DOS SANTOS e LUCAS EDUARDO CARVALHO SILVA em prisão preventiva [...]
(Id. 182506656 - pág. 130-135).

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, deve ser assentada na
necessidade
e na
adequação
, previstas no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Constatado que a preventiva é mesmo necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

Não obstante o argumento invocado no
decisum
, a reiteração delitiva
não
se aplica ao paciente.

Quanto a circunstância, o Ministério Público consignou:

Ressalta-se, ainda, que os investigados
Lucas Eduardo e Luis Henrique
possuem os seguintes registros criminais:

Lucas Eduardo: Furto Qualificado contra a Caixa Econômica Federal (1000662-62.2022.4.01.3604, da Vara Federal de Diamantino/MT), furto qualificado (1007218-75.2022.8.11.0045 – 2a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde).

Luis Henrique – roubo majorado (1013592-19.2022.8.11.0042), receptação (1013592-19.2022.8.11.0042), receptação (1011415-19.2021.8.11.0042), além de ser suspeito do homicídio ocorrido há alguns dias em Lucas do Rio Verde/MT (APF 1007775-28.2023.8.11.0045). [...] (Id. 182506656).

Consulta ao Sistema de Expedição de Certidão – SEC confirma que em desfavor de Railson não há outros registros criminais, tratando-se, portanto, de pessoa primária.

Também não se extrai da conduta imputada a ele diferencial que justifique a medida extrema.

Diante do que foi apurado até o momento, não há notícia de que a violência empregada na consecução do delito ultrapassou aquela que é ínsita ao crime aparentemente cometido.

Tampouco há evidências que o paciente apresenta periculosidade diferenciada, ou que, em liberdade, possa cometer novos crimes.

Singelas ilações não bastam para segregar o investigado.

Para decretar a prisão preventiva, além de provas da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, exige-se que a

medida constritiva

esteja consubstanciada em elementos concretos, demonstrando sua necessidade e adequação, o que não ocorreu no presente caso.

No contexto, a substituição do cárcere por cautelares alternativas – que foram estabelecidas em sede de liminar – é suficiente para a proteção da ordem pública e da finalidade do processo, notadamente porque comprovado que o paciente tem emprego lícito (Id.
182506655 - pág. 1-6) e residência no distrito da culpa (Id. 182506656 - pág. 49).

A jurisprudência ilustra o entendimento:

HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO, FALSIFICAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE SUBSTÂNCIA OU PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO. AGENTE PRIMÁRIO, DE BONS ANTECEDENTES E COM RESIDÊNCIA FIXA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. LIMINAR CONFIRMADA.

1. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente se mostre necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6o, do CPP.

2. No caso, a segregação antecipada mostra-se desproporcional, revelando-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, dadas as circunstâncias do crime imputado, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, e às condições pessoais do paciente, primário, sem registro de antecedentes criminais e com residência fixa no distrito da culpa.

3. Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas, proporcionais, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem. Precedente.

4. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente pelas seguintes medidas alternativas à prisão: proibição de comparecimento à empresa onde foram encontrados os produtos adulterados, assim como manter contato com eventuais coinvestigados, cabendo ao Juízo de primeiro grau tanto a implementação quanto a fiscalização e a adequação, caso seja necessário, das medidas agora aplicadas, sem prejuízo da imposição de outras que entender cabíveis e compatíveis ao contexto fático dos autos e do restabelecimento da prisão em razão de descumprimento injustificado.
(STJ, HC n. 731.603/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE DE MUNIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUZIDA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AGRAVADO PRIMÁRIO. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art.5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

2. Hipótese na qual a custódia foi fundada apenas em ponderações sobre a gravidade abstrata do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, bem como relativas ao mal social decorrente de sua prática. Além disso, embora refiram-se as instâncias ordinárias à quantidade de drogas encontradas, tal fundamento não condiz com a realidade dos autos, em que foi apreendida quantidade que, embora razoável, não pode ser considerada expressiva, a ponto de sustentar a necessidade da segregação - 190g de maconha -, ainda que consideradas as 10 munições, desacompanhadas de arma de fogo, também encontradas com o agravado. Do mesmo modo, não se compatibilizam com os autos a descrição da natureza da droga apreendida como "dotada de notável poder destrutivo, e das mais nocivas à saúde e à paz social".

3. Não foram indicados, portanto, elementos concretos a justificar a segregação cautelar, especialmente tratando-se de acusado primário.

4. A presença de munições calibre .40 em mesmo contexto das drogas encontradas confere à conduta certa gravidade, justificando-se, assim, a conjugação da liberdade do agravado com a imposição de medidas cautelares alternativas.

5. Agravo desprovido.
(STJ, AgRg no RHC n. 161.768/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente
a ordem de
habeas corpus
, ratificando a liminar anteriormente deferida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023